Tribunal: TJPA
Processo: 0800677-98.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800677-98.2021.8.14.0000
PACIENTE: RAYSSA DOS SANTOS SODRE

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE MARACANÃ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

acórdão Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0800677-98.2021.8.14.0000

IMPETRANTES: Adv. George de Alencar Furtado (OAB/PA nº. 21.428)

Adv. Sabryna Oliveira Pinto (OAB/PA nº. 27.064)

PACIENTE:
RAYSSA DOS SANTOS SODRE

IMPETRADO: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Adélio Mendes dos Santos

RELATOR: Juiz Convocado Altemar Paes

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR –
1)
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE POSSUIR FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS – CONCEDIDO EM SEDE LIMINAR – estando demonstrado que a paciente é mãe de infante de apenas 03 (três) anos, e não tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, mister a concessão da ordem para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP –
WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR
DEFERIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA Da PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR, SEM PREJUÍZO DA IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer o writ e conceder a ordem, ratificando a liminar deferida para substituição da custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar
, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de 2021 da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 30 de março de 2021 e encerrada às 14horas do dia 05 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado pelos advogados George de Alencar Furtado (OAB/PA nº. 21.428) e Sabryna Oliveira Pinto (OAB/PA nº. 27.064), em favor de
RAYSSA DOS SANTOS SODRE
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Maracanã.

Aduz a impetrante, em síntese, ter sido a paciente presa preventivamente em 08/01/2021 pela suposta prática do delito de furto qualificado, alegando a ausência de fundamentação idônea da decisão que indeferiu o pedido de revogação da custódia processual, não estando presentes os requisitos autorizadores da custódia. Ressalta que a paciente possui filho menor de 12 (doze) anos, fazendo jus a substituição da custódia pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP.

Sendo os autos originalmente distribuídos ao juízo plantonista de 2º grau, foram redistribuídos à Exma. Desembargadora Vania Fortes Bitar, sendo encaminhados, em razão de sua licença saúde, ao Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, que
concedeu a liminar para substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar
, sem prejuízo da imposição de outras medidas cautelares a serem fixadas pelo juízo a quo, requisitando ainda ao magistrado de piso as necessárias informações.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o douto Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Após a análise dos autos, entendo que as razões apresentadas pelo ilustre impetrante merecem deferimento, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração (ID 4436078), constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, possuindo filha de apenas 03 (três) anos sob sua responsabilidade.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como, na decisão proferida pelo juízo coator para indeferir a substituição da custódia preventiva pela domiciliar, não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Ressalta-se por oportuno que, em que pese o magistrado originário ter indeferido o pedido de substituição da custódia preventiva pela domiciliar justificando no fato de que a paciente seria contumaz na prática de furtos, sujeitando seus descendentes aos malefícios decorrentes da convivência de pessoa que faz “do crime seu modo de vida”,
tal hipótese não constituí excepcionalidade apta à afastar a conversão da prisão preventiva em domiciliar
, conforme já decidido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão monocrática de acompanhamento do cumprimento do HC Coletivo nº.: 143641, proferida em 24/10/2018, a qual transcrevo na parte que importa,
verbis
:

“
Documentos eletrônicos 471 e 550:

não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática do tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança.

Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e sua prole.”

Por todo o exposto, CONHEÇO DO WRIT E CONCEDO A ORDEM IMPETRADA, ratificando a liminar anteriormente concedida, para substituir a segregação preventiva da paciente
RAYSSA DOS SANTOS SODRE
, nos autos do processo nº 0800584-82.2020.8.14.0029, pela prisão domiciliar, se por al não estiver presa, nos termos da fundamentação.

Belém, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado Altemar Paes

Relator

Belém, 06/04/2021